Tribunal: STF
Processo: HC 249925
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.12.2024, por Thiago Rodrigues Ramos, advogado, em benefício de Vinicius de Souza Henrique, contra decisão pela qual, em 25.11.2024, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 955.370:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VINICIUS DE SOUZA HENRIQUE no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 07570-90.2024.8.26.0000.). 



    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos delitos capitulados nos artigos 33, caput, e 35, caput, c. c. o art. 40, III, todos da Lei 11.343/06. 



    O impetrante sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade, consistente na decretação da prisão preventiva do paciente, embora ausentes seus requisitos, em decisão carente de fundamentação idônea, baseada na gravidade abstrata dos delitos e em processos ainda em tramitação. 



    Assevera ser o paciente primário e ter endereço fixo. Assevera ser caso de reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, fixando, caso necessárias, cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.



    2. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.



    Assevera ser o paciente primário, pois não teria condenação transitada em julgado em seu desfavor, com residência fixa, que teria sido considerada a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecente imputado para a constrição cautelar da liberdade e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta que, em caso de condenação, o paciente seria condenado por tráfico privilegiado com a imposição de regime prisional que seria menos gravoso do que a prisão cautelar decretada.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja, LIMINARMENTE, concedida a ordem de HABEAS CORPUS em favor de VINÍCIUS DE SOUZA HENRIQUE concedendo-lhe LIBERDADE PROVISÓRIA, expedindo-se o competente ‘Alvará de Soltura’ clausulado, pelos motivos lançados neste Remédio Heroico, substituindo-se a medida extrema por uma, ou algumas, das medidas cautelares previstas no Art. 319 do CPP. 



    Ao final, requer-se seja a Ordem Liminar de Habeas Corpus confirmada no Julgamento de Mérito. Tudo em singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA!”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 955.370.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar da denúncia:



    “(...) no dia 20 de setembro de 2024, por volta das 13h00min, na Rua João Ceccon, nº 227, defronte da Escola Estadual Camilo Marques Paula, Jardim Califórnia nesta Cidade e Comarca de Indaiatuba, JONAS APARECIDO LEOPOLDINO, qualificado a fls. 5 e VINICIUS DE SOUZA HENRIQUE, qualificado a fls. 6, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico: 1) 245 porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo ‘eppendorf’, pesando 111,5g; 2) 79 porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo ‘eppendorf’, pesando 24g; e 3) 10 porções de cocaína em forma de crack, acondicionadas em invólucros plásticos, pesando 4,1g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de exame químico-toxicológico de fls. 134/136. 



    Apurou-se que na ocasião, policiais civis se dirigiram até a Rua Joana de Bernardin Brizolla, nº 384, para cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, oportunidade em que avistaram JONAS APARECIDO saindo da residência e se dirigindo a um bar próximo carregando uma sacola nas mãos. Diante disso, os agentes policiais ingressaram no imóvel relacionado ao mandado e no bar em que JONAS entrou. Na residência, objeto do mandado, nada de ilícito foi localizado. Ao ingressarem no bar, avistaram JONAS atrás do balcão e VINICIUS na cozinha, guardando entorpecentes e a importância em dinheiro de R$ 197,00. Em buscas no local, os agentes localizaram 245 eppendorfs e 79 pinos de cocaína e 10 papelotes de crack, além de uma balança de precisão. Verificaram, ainda, que no estabelecimento não havia água encanada e as garrafas de bebidas alcoólicas do balcão encontravam-se todas vazias e empoeiradas, denotando ser um comércio de ‘fachada’, destinado exclusivamente ao comércio de entorpecentes. Indagados, os acusados admitiram que comercializavam entorpecentes juntos no local. Interrogados em sede policial, os indiciados novamente confessaram a prática do tráfico”.



    5. Levada a efeito a prisão em flagrante do paciente em 20.9.2024, foi realizada a audiência de custódia em 21.9.2024, na qual foi convertida essa prisão em flagrante em preventiva:



    “(…) A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, neste caso, é imperativa como garantia da ordem pública, considerando a circunstância do caso concreto, já que os indiciados foram surpreendidos com significativa quantidade de drogas – 289 g de cocaína mais outras 124 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão, próxima a uma unidade escolar. O crime, em tese praticado, foi apurado após cumprimento de mandado de busca e apreensão por policiais civis. Há indícios suficientes de que os indiciados integram organização criminosa, circunstância apta a afastar, em tese, a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo quarto do art. 33, sobretudo pelo concurso de agentes e a quantidade de drogas. Ademais, estão presentes os requisitos dos incisos I e II do art. 313 do CPP. O STF tem reiteradamente decidido ser admissível a prisão cautelar devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos que denotam fato de extrema gravidade, e a periculosidade do agente. De fato, a periculosidade do agente para a coletividade, desde que comprovada concretamente, é apta à manutenção da restrição de sua liberdade (STF – HC 89.266/GO, HC 86002/RJ, HC 88.608/RN, HC 88.196/MS). Acrescenta-se, também, que: ‘Em alguns crimes, como foi afirmado no HC 67.750/SP, a periculosidade do agente encontra-se ínsita na própria ação criminosa praticada em face da grande repercussão social de que se reveste o seu comportamento. Não se trata, frise-se, de presumir a periculosidade do agente a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta, que conforme antes destacado não se admite, pelo contrário, no caso, a periculosidade decorre da forma como o crime foi praticado (modus operandi).’ (STJ – HC 91772/SP, HC 89424/SP, HC 94436/BA, HC 88584/MG, HC 83720/PB, HC 80800/SP). O simples fato de o autuado ter endereço fixo, filho menor, e ocupação lícita não afasta as demais circunstâncias observáveis no caso concreto: ‘Considera-se plausível a manutenção da prisão por conta da gravidade em particular dos fatos objeto da persecutio criminis e porque valorado o modus operandi da ação delituosa. Primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita. Circunstâncias que, isoladamente, não inviabilizam a custódia cautelar, quando fundada nos requisitos do artigo 312 do CPP, configurados no caso’. (STJ – RHC 17.739/SP; HC 44.124/SP). ‘A desproteção e o desamparo da sociedade, por aceitação de tal justificativa, conspiram contra os desejos da população, entregue a todo tipo de agressão no seu patrimônio moral e submetida ao medo terrificante da violência.” (STJ – HC 33.532/DF). “Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantirem ao paciente a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.’ (STJ – HC 86574/PR, HC 88584/MG, HC 47059/SP, HC 80800/SP). Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311 e seguintes do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de VINICIUS DE SOUZA HENRIQUE e JONAS APARECIDO LEOPOLDINO”.



    A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância com a denegação do Habeas Corpus n. 2307570-90.2024.8.26.0000 pela Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 21.10.2024:



    “(…) O Paciente foi preso em flagrante no dia 20 de setembro de 2024, e denunciado, juntamente com o corréu Jonas, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo a denúncia, policiais civis dirigiram-se a um endereço para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão e avistaram Jonas saindo do local carregando uma sacola, e em seguida entrando em um bar, onde ele e o Paciente foram surpreendidos, o último guardando drogas na cozinha (245 porções de cocaína, 79 pinos contendo a mesma substância e 10 porções de ‘crack’, tudo pesando cerca de 140g). Perante a autoridade policial ambos confessaram a traficância, confirmando as suspeitas dos policiais no sentido de que o estabelecimento era comércio ‘de fachada’, pois as garrafas estavam empoeiradas e vazias. O Paciente revelou que se dedicava a vender drogas desde o ano de 2014.



    (...) A decisão atacada foi fundamentada a contento, pois a autoridade apontada como coatora explicitou os motivos pelos quais considera que a prisão seja necessária. 



    No mais, há prova da materialidade, são promissores os indícios de autoria e razões de rodem pública justificam a constrição, pois a sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que se dedica ao narcotráfico, atividade nefasta que esgarça o tecido social e destrói a vida de famílias e jovens, não passando despercebido que o Paciente registra condenação pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, ainda sem trânsito em julgado, mas com sentença mantida em sede de apelação. 



    Como a pena máxima cominada aos delitos agora imputados ultrapassa a quatro anos e o Paciente, a custódia tem amparo no art. art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e na hipótese de sobrevir nova condenação não poderia ser beneficiado com a incidência da causa especial de redução de pena, substituição da privação de liberdade por restrição de direitos, tampouco com o regime aberto, contexto em que a prisão se mostra razoável, proporcional e necessária, ao passo que medidas cautelares diversas, assim como a liberdade provisória, seriam insuficientes e temerárias”.



    Esse julgado foi mantido com a decisão do Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado o risco de reiteração delitiva do paciente, o que demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a justificar sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    (...) Conforme se observa da análise dos autos, o cerceamento do status libertatis do paciente foi calcado na necessidade de garantia da ordem pública diante das circunstâncias do caso concreto, tendo em vista que o delito foi perpetrado nas proximidades de uma escola, local que o acusado utilizava como fachada para a prática da mercancia, denotando a especial gravidade da sua conduta, não merecendo ser desconsiderada a informação de que ele possui condenação criminal por delito da mesma natureza, ainda que pendente de recurso.  



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si sós, não asseguram a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 



    O paciente e corréu “foram surpreendidos com significativa quantidade de drogas – 289 g de cocaína mais outras 124 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão, próxima a uma unidade escolar”, e há “indícios suficientes de que os indiciados integram organização criminosa, circunstância apta a afastar, em tese, a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo quarto do art. 33, sobretudo pelo concurso de agentes e a quantidade de drogas”. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



     Relatora